Tribunal: TJES
Processo: 5005997-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA MARTINS GALTER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória onde a parte autora afirmou que utilizava os serviços da ré de telefonia fixa e internet, vinculada à linha telefônica número 27 3252-2060. Alegou, que em março/2022 os serviços de ligações foram suspensos. Em contato com a requerida, recebeu a informação de que a linha telefônica teria sido descontinuada e que seria substituída por outra a cargo da ré. Após tentativas de agendamentos com a ré efetuou o cancelamento do contrato na data de 29/10/2023, por não receber os serviços contratados. Em razão disso, requereu a restituição, em dobro, dos valores e indenização por danos morais.

A requerente apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano à recorrida, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“ Dito isto, poderia ter a requerida juntado aos autos as ligações sob os protocolos informados pela parte autora, a fim de comprovar a inexistência da falha na prestação de serviços, porém, não juntou aos autos qualquer documento, a fim de corroborar suas alegações, razão pela qual, é devida a restituição dos valores pagos pela autora, referente ao serviço de telefonia fixa, durante todo o período em que não ocorreu a devida prestação do serviço (março de 2022 a novembro de 2023). Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim sendo, em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida, de interromper sem qualquer justificativa o serviço contratado, e ainda ante a demora demasia em solucionar o problema, é suficiente para violar direitos da personalidade da parte Requerente, especialmente a intimidade e a sua liberdade financeira.
Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$4.000,00 a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor cobrado indevidamente da Autora."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de linha telefônica na residência da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a recorrida comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema. A consumidora também apresentou um procedimento junto ao Procon com o comprovante da reclamação, passando, na verdade, por um martírio.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o restabelecimento da linha de telefone à consumidora, assim como da mencionada portabilidade. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas indicando o pleno funcionamento do serviço.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de restituição pelos serviços pagos e não recebidos, na forma estabelecida em sentença.

Com efeito, a interrupção do serviço de linha telefônica não se trata de mero inadimplemento contratual, a falha na prestação dos serviços da recorrente fez com que a recorrida fosse privada de utilizar bem essencial, caracterizando a lesão moral.

Assim, o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável
.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)